Tribunal: TJMT
Processo: 1034344-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034344-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO - CPF: 362.290.831-91 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO - CPF: 137.173.326-00 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), RENATO PEIXOTO - CPF: 055.306.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUPLANIL MARTINS PEIXOTO - CPF: 569.433.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 003.791.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que delimitou o alcance de ordem de desocupação em área rural denominada Fazenda Bálsamo, determinando cautelas no cumprimento do mandado e ressalvando a matrícula nº 3.695, indicada como bem particular de herdeiro. A embargante sustenta omissões, obscuridade, contradições e erro de premissa fática quanto à análise do conjunto registral referente às matrículas nº 2.177 e nº 3.695, à expressão “localização exata” utilizada no acórdão e à suposta residência rural do embargado, pleiteando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e integração do julgado.

II. Questão em discussão

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar detidamente a documentação registral referente às matrículas imobiliárias discutidas; (ii) se há obscuridade na utilização da expressão “localização exata” quanto à atuação do Oficial de Justiça no cumprimento do mandado judicial; (iii) se existe contradição interna no julgado acerca da proteção da sede da Fazenda Bálsamo e da delimitação da ordem de desocupação; (iv) se ocorreu erro de premissa fática relativamente à alegada residência rural do embargado; e (v) se os embargos possuem natureza meramente integrativa ou se visam à rediscussão do mérito do acórdão, hipótese vedada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia ao reconhecer a legitimidade da decisão proferida no inventário que, diante da existência de controvérsia documental acerca da delimitação e titularidade de parcela da área rural litigiosa, determinou cautelas no cumprimento do mandado de desocupação e ressalvou matrícula imobiliária apontada como bem particular, em observância ao princípio da prudência judicial e ao disposto no art. 612 do CPC, que reserva às vias ordinárias as questões dependentes de maior dilação probatória.

A alegação de omissão quanto ao exame das matrículas imobiliárias revela, na verdade, pretensão de reexame da valoração probatória realizada pelo colegiado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, sob pena de desnaturação de sua função integrativa.

A expressão “localização exata”, utilizada no acórdão para descrever a atuação do Oficial de Justiça, foi empregada em sentido meramente descritivo e prudencial, voltado à delimitação fática do cumprimento da ordem judicial, não configurando exigência de perícia técnica ou georreferenciamento formal.

Inexiste contradição interna no acórdão embargado, pois a cautela judicial na delimitação da ordem de desocupação constitui medida destinada a evitar que providência executiva incida sobre bem cuja titularidade dominial se encontra controvertida, preservando a regular administração do espólio e prevenindo dano irreversível.

Também não se verifica erro de premissa fática quanto à alegada residência rural do embargado, uma vez que o acórdão não fundamentou sua conclusão em afirmação categórica acerca do domicílio da parte, mas apenas registrou o contexto fático-probatório apresentado no processo.

Nos termos do
art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida no julgamento.

Embora os embargos revelem nítida intenção de rediscussão do mérito do julgado, não se verifica, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual
a sanção processual não é aplicada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No âmbito do inventário, controvérsias acerca da delimitação dominial de imóveis rurais e da titularidade de matrículas imobiliárias, quando dependentes de maior dilação probatória, configuram questões de alta indagação, devendo ser solucionadas pelas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

A determinação de cautelas no cumprimento de ordem judicial de desocupação, com verificação fática pelo Oficial de Justiça, constitui medida prudencial destinada a evitar que a execução atinja patrimônio cuja titularidade se encontra controvertida.

O prequestionamento de dispositivos legais considera-se satisfeito quando a matéria jurídica neles contida é efetivamente debatida no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Heloiza Maria Martins Peixoto
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de omissão quanto ao conjunto probatório registral e cronológico que, segundo afirma, demonstraria que a sede da Fazenda Bálsamo encontra-se vinculada à matrícula nº 2.177, por título de 05/07/1980, com menção expressa a benfeitorias, ao passo que a matrícula nº 3.695, atribuída a Carlos Henrique Martins Peixoto, teria sido adquirida apenas em 14/06/1984 e descrita como “gleba sem benfeitorias”; (ii) a ausência de enfrentamento específico acerca da inexistência de georreferenciamento homologado nas matrículas envolvidas e da alegada insuficiência do CAR indicado no id. 187299884 e de referência a “GEO” inexistente nos autos para amparar a ressalva da matrícula nº 3.695; (iii) obscuridade no emprego da expressão “localização exata”, ao fundamento de que, se tomada literalmente, poderia ensejar exigência técnico-pericial inviável na via estreita do inventário, razão pela qual pretende seja explicitado que se trata de mera constatação fático-descritiva a ser realizada no próprio ato pelo Oficial de Justiça, sem efeito suspensivo do cumprimento; (iv) contradição prática do acórdão, por entender que a prudência reconhecida no julgado estaria, em verdade, blindando indevidamente a sede da Fazenda Bálsamo, a qual, segundo a embargante, integraria o acervo hereditário por força da matrícula nº 2.177 e não estaria abrangida pela ressalva relativa à matrícula nº 3.695; (v) erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão teria tomado como pano de fundo suposta residência rural do embargado, embora inexistisse prova disso nos autos e houvesse, em sentido contrário, procuração datada de 17/09/2025, juntada em outro processo, na qual Carlos Henrique Martins Peixoto teria declarado residência em Cuiabá/MT; (vi) a necessidade de que se assente expressamente que eventual segregação futura de fração alegadamente exclusiva somente poderia ocorrer mediante prova registral idônea e georreferenciamento certificado, não bastando CAR autodeclaratório.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.015, parágrafo único, 4º, 6º, 139, IV, 297, 300, 497 e 536 do CPC, bem como dos arts. 176, § 1º, II, 176, § 3º, 186 e 195 da Lei de Registros Públicos, além do art. 612 do CPC, postulando o acolhimento dos aclaratórios com integração do julgado, em texto expresso, nos moldes que detalha em sua petição.

A parte embargada apresentou manifestação no id. 344342372, nas quais aduz, em resumo, (i) que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, o qual teria enfrentado adequadamente o núcleo da controvérsia ao afirmar a legitimidade da delimitação prudencial do cumprimento da ordem judicial no inventário, diante de controvérsia documental relevante sobre a titularidade e o alcance do acervo; (ii) que a pretensão da embargante, sob o rótulo de integração, consiste em nítido pedido de reforma do julgado, com indevida rediscussão do mérito e dos fatos, especialmente no tocante à expressão “localização exata”, à vinculação da sede às matrículas nº 2.177 e 3.695 e à alegada inexistência de residência rural do embargado; (iii) que a discussão acerca da sede, das matrículas e dos limites da área constitui matéria de fato, prova e alta indagação, a reclamar, se necessário, solução pelas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC; (iv) que o acórdão não se sustenta em premissa de domicílio, mas sim em prudência procedimental voltada a evitar que ordem judicial atinja bem possivelmente particular; (v) que a peça recursal veicula, de forma inadequada, inovação argumentativa e imputações de má-fé estranhas ao objeto integrativo dos embargos de declaração; (vi) que o mero prequestionamento não autoriza a oposição de aclaratórios sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (vii) que os embargos ostentam caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requer sua rejeição, ou eventual acolhimento apenas para esclarecimentos sem efeito modificativo, bem como a condenação da embargante à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

A insurgência devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Heloiza Maria Martins Peixoto, incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática, notadamente quanto a quatro eixos argumentativos desenvolvidos pela embargante: o primeiro, relativo ao alegado não enfrentamento do acervo registral e cronológico concernente às matrículas nº 2.177 e 3.695; o segundo, atinente ao suposto caráter obscuro da expressão “localização exata” empregada no julgado para referir-se às cautelas a serem observadas pelo Oficial de Justiça no cumprimento do mandado; o terceiro, referente à apontada contradição prática entre a prudência reconhecida no acórdão e a tese da embargante de que a sede da Fazenda Bálsamo integraria, necessariamente, a matrícula nº 2.177 do espólio; e o quarto, concernente ao alegado erro de premissa fática quanto à suposta residência rural de Carlos Henrique Martins Peixoto, além do pedido de prequestionamento e da postulação, formulada em contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Feita essa delimitação, tenho que os presentes embargos
não merece acolhimento
.

Isso porque o acórdão embargado apreciou, de maneira suficiente, coerente e congruente, a matéria devolvida ao colegiado no agravo de instrumento. O que nele se assentou, em essência, foi que, no âmbito do inventário referente aos espólios de Duplanil Martins Peixoto e Henrique Peixoto, a decisão de origem que delimitou o alcance da ordem de desocupação da Fazenda Bálsamo, ressalvou a matrícula nº 3.695 e impôs cautelas prévias de constatação pelo Oficial de Justiça, não extrapolou ilegitimamente os limites do procedimento nem configurou abuso, justamente porque se dirigiu a evitar que a ordem judicial, de forma materialmente expansiva e sem suficiente segurança fática, atingisse área cuja titularidade permanecia controvertida. O aresto embargado também deixou expresso que a atividade do Oficial de Justiça, no ponto, não se confunde com perícia, mas se insere no âmbito de suas diligências de constatação, e que, embora a regra seja a oitiva prévia da parte contrária quando os embargos possam assumir feição modificativa, no caso concreto não se verificou prejuízo concreto, pois o contraditório foi exercido subsequentemente de forma ampla. Logo, os fundamentos centrais da controvérsia foram efetivamente enfrentados.

No que tange à alegada
omissão quanto ao conjunto probatório registral e cronológico
, também não vislumbro o vício apontado. A embargante insiste em que a sede da Fazenda Bálsamo constaria da matrícula nº 2.177 desde 05/07/1980, com menção expressa a benfeitorias, enquanto a matrícula nº 3.695, atribuída ao embargado, teria sido adquirida apenas em 14/06/1984 e qualificada como gleba sem benfeitorias; sustenta, ainda, inexistir georreferenciamento homologado e afirma que a ressalva da matrícula nº 3.695 teria sido amparada em CAR unilateral e em menção a “GEO” inexistente. Ocorre que o acórdão embargado não ignorou esse debate; ao contrário, justamente à vista da controvérsia documental e da ausência de segurança plena quanto à individualização física da área, reputou legítima a cautela adotada no inventário, remetendo às vias ordinárias o que depender de maior dilação probatória, em consonância com o art. 612 do CPC. Em outras palavras, o que a embargante pretende é que esta Câmara, em sede de embargos de declaração, extraia conclusão jurídica diversa da já firmada, para declarar, desde logo e de modo categórico, que a sede integra a matrícula nº 2.177 e não pode ser alcançada pela ressalva atinente à matrícula nº 3.695. Tal pretensão, todavia, ultrapassa a função integrativa dos aclaratórios e revela inequívoco intuito de rejulgamento da causa.

Tampouco prospera a alegação de
obscuridade
relacionada à expressão “localização exata”. O acórdão embargado, ao validar a exigência de constatação pelo Oficial de Justiça, expressamente registrou que tal atividade não poderia ser lida como imposição de georreferenciamento técnico ou de demarcação pericial, devendo ser compreendida, de maneira razoável, como determinação para que o Oficial, com a máxima precisão possível no campo, registrasse pontos de referência e a área efetivamente atingida pela desocupação, precisamente para impedir que o mandado extrapolasse os limites das matrículas do espólio e, simultaneamente, para resguardar o patrimônio alegadamente particular do herdeiro. Portanto, a decisão embargada já atribuiu sentido suficientemente inteligível à locução questionada. O que a embargante busca agora é que o Tribunal substitua essa diretriz interpretativa por um comando executivo minudenciado, em “texto expresso”, detalhando, por exemplo, a realização de registro fotográfico, a descrição de cercas, marcos, benfeitorias, chaves, cadeados, maquinário, semoventes e pessoas presentes, além de afirmar que a diligência não constituiria condição suspensiva da imissão. Sem embargo da utilidade prática que a parte atribui a tal detalhamento, é manifesto que semelhante pretensão não corresponde a saneamento de obscuridade, mas a pedido de reformulação do conteúdo operativo do acórdão.

Também não identifico a alegada
contradição prática
no tocante à sede da Fazenda Bálsamo. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente entre proposições inconciliáveis do próprio decisum; não se confunde com o descompasso entre a conclusão judicial e a tese sustentada pela parte. Aqui, o acórdão foi linear: reconheceu a existência de controvérsia documental relevante acerca da titularidade e da individualização de parte da área rural, reputou prudencial a delimitação da ordem de desocupação, preservou a administração do espólio e, ao mesmo tempo, buscou evitar que a medida judicial alcançasse bem apontado como particular sem a devida segurança fática. Não há incompatibilidade lógica em tal construção. A circunstância de a embargante entender que, à luz do fólio real, a sede necessariamente integraria a matrícula nº 2.177, não transmuta seu inconformismo em contradição do julgado. Mais uma vez, o que se pretende é a substituição da ratio decidendi adotada por outra, mais aderente à ótica da embargante, providência que não se compatibiliza com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao alegado
erro de premissa fática
relacionado à suposta residência rural do embargado, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado não alicerçou sua conclusão em afirmação categórica de que Carlos Henrique Martins Peixoto residiria, comprovadamente, na área rural objeto da controvérsia. O julgado apenas registrou, dentro do contexto argumentativo apresentado no processo, que havia alegação de risco de dano irreversível caso a ordem de desocupação incidisse, sem cautelas, sobre área afirmada como particular do herdeiro, o que reforçava a necessidade de prudência. Ainda que a embargante tenha trazido, em sua petição de aclaratórios, referência a procuração firmada pelo embargado em outro processo, datada de 17/09/2025, na qual constaria endereço urbano em Cuiabá/MT, tal elemento, além de ser mobilizado pela parte para construir nova valoração probatória, não altera o núcleo decisório do acórdão, que não se funda na fixação de domicílio do embargado, mas sim na cautela procedimental voltada a impedir que, em inventário, medida de desocupação alcance patrimônio cuja exata delimitação ainda se mostra controvertida. Menos ainda cabe, nesta estreita via integrativa, acolher o pedido de que se reconheça expressamente que o embargado “mente em juízo” e que sua conduta se subsume aos arts. 80 e 81 do CPC, porquanto tal providência demandaria incursão valorativa própria, incompatível com o objeto delimitado dos embargos de declaração.

A propósito do
contraditório qualificado
previsto no art. 1.023, § 2º, do CPC, o acórdão embargado já enfrentou o tema de maneira expressa, concluindo que, embora em tese a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requeira a oitiva prévia da parte contrária, a nulidade não se reconhece automaticamente quando o contraditório vem a ser posteriormente exercido de forma plena, sem prejuízo concreto. Tal compreensão harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a intimação da parte contrária é, de fato, necessária na hipótese de efeitos infringentes, mas a invalidação do ato pode ser afastada quando, em momento subsequente, o interessado apresenta integralmente sua argumentação, inexistindo dano processual efetivo. O próprio histórico processual registrado nos autos demonstra que a então agravante, ora embargante, não apenas manejou os presentes embargos de declaração, como já havia podido se manifestar após a decisão de primeiro grau e, no próprio agravo de instrumento, expôs amplamente todas as teses que ora reedita. Não se descortina, pois, omissão a ser suprida nesse particular.

Quanto ao
prequestionamento
, o pedido pode ser examinado nos limites do art. 1.025 do CPC. Não há necessidade de que o órgão julgador faça menção nominal e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria jurídica suscitada tenha sido efetivamente apreciada. No caso, os temas referentes ao cabimento dos embargos de declaração, ao contraditório em aclaratórios com potencial efeito modificativo, ao limite cognitivo do inventário e à delimitação prudencial do cumprimento da ordem judicial foram suficientemente enfrentados no acórdão embargado e o são novamente neste voto. Assim, consideram-se debatidos, para os fins legais, os dispositivos apontados pela embargante, na medida em que pertinentes à controvérsia.

Resta examinar o pedido de
aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC
, formulado por Carlos Henrique Martins Peixoto em suas contrarrazões. Neste ponto, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento e revelem, em diversos trechos, nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, entendo não ser caso, nesta oportunidade, de imposição da penalidade processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é segura ao afirmar que a multa por embargos protelatórios não decorre automaticamente da rejeição dos aclaratórios, reclamando constatação, caso a caso, de propósito manifesto de criar obstáculo indevido ao curso processual. Na espécie, conquanto a embargante efetivamente tenha buscado imprimir contornos infringentes a sua insurgência, também formulou questionamentos voltados ao esclarecimento de passagens do acórdão e ao prequestionamento de matéria jurídica, circunstâncias que, no caso concreto, recomendam prudência no afastamento da sanção pecuniária.

Em conclusão, não se verificam no acórdão embargado os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão colegiada enfrentou a controvérsia de maneira suficiente, clara e coerente, tendo assentado, de forma fundamentada, que a delimitação prudencial da ordem de desocupação, com ressalva da matrícula nº 3.695 e imposição de cautelas ao cumprimento do mandado, era compatível com o procedimento de inventário e com o art. 612 do CPC, bem como que a alegada nulidade por ausência de contraditório prévio não subsistia à falta de prejuízo concreto. O que a embargante pretende, sob a roupagem de integração e aclaramento, é obter modificação substancial do julgado, com redefinição do alcance prático da decisão anteriormente proferida, providência incabível na presente sede.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026